Tribunal: TJDFT
Processo: 0001143-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO. ELEMENTO SURPRESA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA INCAPACITADA PARA SUA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. 1/8 NA PRIMEIRA FASE E 1/6 NA SEGUNDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA EXACERBADA.

1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea "d", autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.

3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea "c", do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.

4. Por não se tratar de elementar do crime tipificado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, o concurso de agentes pode ser valorado na primeira fase da dosimetria da pena.

5. Verificando-se que o fundamento para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é o elemento surpresa no ataque sofrido pela vítima, sem qualquer relação com o concurso de agentes, incabível a alegação de bis in idem em relação utilização do último para exasperar a pena-base.

6. Demonstrado, no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que a vítima restou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias em razão da tentativa de homicídio sofrida, impõe-se o reconhecimento das consequências negativas do crime.

7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

8. Apelação da Defesa conhecida e não provida. Apelação da acusação conhecida e provida.